Tribunal: TJBA
Processo: 8073153-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073153-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JEANY NUNES BRITTO Advogado(s): WALLES ALMEIDA AMORIM AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO (B31) EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (B91). DOENÇAS RELACIONADAS À ATIVIDADE LABORAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RISCO À SUBSISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação visando à conversão de benefício de auxílio-doença previdenciário (B31) em auxílio-doença acidentário (B91). 2. Alegação de que as patologias decorrem de atividade bancária sob pressão e assédio moral, com diagnóstico de síndrome de Burnout e doenças osteomusculares, atestados por documentos médicos e perícia judicial anterior. 3. Pedido de concessão de efeito ativo ao agravo, fundamentado no art. 300 do CPC, para imediata conversão do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência, autorizando a conversão provisória do benefício de auxílio-doença comum em acidentário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. 4. Os relatórios e exames médicos acostados aos autos indicam verossimilhança nas alegações da parte agravante, ao demonstrar incapacidade laboral associada à atividade profissional exercida. 5. O perigo de dano resta configurado diante da natureza alimentar do benefício pleiteado e da necessidade de continuidade do tratamento médico. 6. A reversibilidade da medida, embora mitigada, não impede a concessão, à luz do princípio da proporcionalidade e da primazia da dignidade da pessoa humana. 7. Precedentes dos Tribunais corroboram a possibilidade de conversão do benefício diante de prova pré-constituída do nexo causal entre a enfermidade e a atividade laboral. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É cabível a concessão de tutela de urgência para conversão de benefício previdenciário (B31) em acidentário (B91) quando presentes elementos que evidenciem incapacidade laboral relacionada à atividade profissional e risco à subsistência da parte autora. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073153-41.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JEANY NUNES BRITTO e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIEMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .